Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742830-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão de ID 42433054, prolatada por esta Relatoria, de indeferimento de pedido de concessão de tutela de urgência, requer a agravante, nos moldes expendidos no petitório de ID 42862635, a reconsideração. Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 42862635 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador